Tribunal: TJPA
Processo: 0000731-37.2011.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000731-37.2011.8.14.0004

APELANTE: MARIA ROSA AMORIM MARQUES

APELADO: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LESÃO NA BEXIGA. INFECÇÃO E FÍSTULA VESICOVAGINAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO. NEGLIGÊNCIA NO PÓS-OPERATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL E POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Rosa Amorim Marques contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados erros médicos ocorridos durante procedimento cirúrgico realizado no hospital municipal do Município de Almeirim/PA, que teria causado lesão na bexiga, infecção, fístula vesicovaginal e complicações subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve falha no procedimento médico e no atendimento pós-operatório, configurando nexo causal entre a conduta médica e os danos sofridos pela Apelante; e (ii) verificar a ausência de consentimento informado e se isso viola os direitos da paciente, ensejando a reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, art. 37, § 6º, consagra a teoria do risco administrativo, responsabilizando o Estado objetivamente pelos atos de seus agentes, desde que configurados dano, nexo causal e conduta culposa ou dolosa.

4.

Nos serviços médicos, a responsabilidade do ente público, embora objetiva, exige a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do profissional de saúde, salvo em casos de falhas estruturais.

5.

Ficou incontroverso que o procedimento cirúrgico causou lesão na bexiga e fístula vesicovaginal, gerando infecção e complicações que foram agravadas pela ausência de assistência médica adequada no período pós-operatório imediato.

6.

A ausência de consentimento informado viola a autonomia da paciente e configura falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1540580/DF).

7.

A ausência de medidas rápidas e eficazes para tratar as complicações decorrentes do procedimento cirúrgico, associada ao sofrimento físico e psicológico suportado pela Apelante, caracteriza dano moral indenizável, conforme o art. 927 do Código Civil.

8.

No tocante aos danos materiais, é possível sua apuração em liquidação de sentença, considerando despesas médicas e outros custos suportados pela Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do ente público, nos casos de erro médico, exige a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) quando não se trata de falhas estruturais ou administrativas.

2.

A ausência de consentimento informado e adequado caracteriza falha no dever de informação e violação ao princípio da autonomia do paciente, gerando obrigação de indenizar.

3.

O dano moral decorrente de erro médico deve observar o caráter compensatório e pedagógico, fixando-se o valor de forma proporcional ao caso concreto.

4.

A apuração de danos materiais deve ser realizada em sede de liquidação de sentença, mediante comprovação de despesas efetivamente incorridas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 927; CPC/2015, art. 98, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1540580/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 04.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1933556/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02 a 10/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por Maria Rosa Amorim Marques contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Almeirim/PA, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora em ação indenizatória ajuizada contra o Município de Almeirim, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta
julgo improcedente
os pedidos formulados por
Maria Rosa Amorim Marques,
contra o
Município de Almeirim,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios ao autor no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do art. 85 do CPC, ficando, porém, suspensa sua exigibilidade por 5 (cinco) anos, em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §2º e 3º do Código de Processo Civil.

Publique. Registre. Intime.

Esclarece-se que se presumem validas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado se a modificação temporária ou definitiva tiver sido devidamente comunicada em juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência, nos termos do art. 274, Parágrafo único do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, apesar de reconhecer a aplicabilidade da teoria do risco administrativo, concluiu pela inexistência de culpa médica, bem como pela ausência de nexo causal entre a conduta médica e os danos experimentados pela autora/apelante, baseando-se no laudo pericial que indicou tratar-se de intercorrência cirúrgica estatisticamente esperada.

Inconformada, a apelante

interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o erro médico restou comprovado pelos laudos periciais e pela indicação de cirurgia reparadora realizada em Macapá/AP; que a retirada do útero, ovários e trompas, somada à perfuração da bexiga, demonstra falha no procedimento; que a ausência do médico responsável e a falta de assistência por 15 dias configuram negligência e agravaram seu sofrimento; que o magistrado apreciou equivocadamente as provas, ignorando os elementos que comprovam a falha médica e o nexo causal.

O Município de Almeirim, em suas contrarrazões,
refutou na íntegra o argumento da apelante, expondo que, a responsabilidade médica é, em regra, de meio, e não de resultado, inexistindo falha ou negligência no caso em análise; que a prova pericial não indicou erro médico ou falha técnica na realização da cirurgia; que a fístula vesicovaginal identificada nos laudos periciais é uma intercorrência cirúrgica estatisticamente esperada e não decorreu de conduta culposa; que os procedimentos adotados após a infecção foram tecnicamente adequados; que a ausência de nexo causal entre a conduta médica e os danos afasta o dever de indenizar. Pugna pela improcedência do recurso e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Regulamente distribuídos o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que foi recebida em seu duplo efeito (ID. 14938766).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID.16269496).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este colegiado versa sobre o pedido de indenização por danos morais e materiais formulado pela Apelante, Maria Rosa Amorim Marques, em razão de alegados erros médicos ocorridos durante procedimento cirúrgico a que foi submetida em 19/05/2005, com complicações subsequentes que culminaram na necessidade de novas intervenções e na exposição da Apelante a intenso sofrimento físico e psicológico.

A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, incluindo danos morais, sendo o Estado responsável quando configurados os elementos necessários. A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a
teoria do risco administrativo
e estabelece que o ente público responde objetivamente pelos atos de seus agentes, desde que demonstrados o dano e o nexo causal.

Entretanto,
em casos relacionados à prestação de serviços médicos, embora a responsabilidade do ente público permaneça objetiva, a análise da culpa do profissional de saúde (negligência, imprudência ou imperícia) é indispensável para a configuração do dever de indenizar, salvo nas hipóteses de falhas estruturais ou condutas administrativas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional" ( REsp 1.078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2.2009).

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

Assim, para que se configure o dever de indenizar,
é necessária a comprovação de três elementos: a conduta culposa ou dolosa do agente público, o dano efetivo e o nexo causal entre a conduta e o dano.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido indenizatório, sob o fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação do serviço médico, atribuindo as complicações relatadas à evolução clínica natural da paciente. Todavia, restou incontroverso que a Apelante foi submetida a um procedimento cirúrgico que incluiu a retirada do útero, trompas e ovário, ocasionando lesão na bexiga e complicações posteriores que demandaram nova intervenção cirúrgica e prolongada internação hospitalar.

A perícia médica restou prejudicada tanto na Polícia cientifica do Jarí no Amapá, por infringência à ética profissional (ID 8411001, pág. 99), quanto pelo hospital do Jarí no amapá, que também foi instado a se manifestar, pois, no momento da solicitação da perícia, a lesão já havia sido corrigida cirurgicamente pelo Hospital Estadual do Amapá, o que inviabilizou conclusões precisas sobre o quadro inicial.

Todavia, o laudo médico anexado aos autos, referente à endoscopia urinária realizada
antes da correção cirúrgica
, confirma a ocorrência de infecção,
cúpula vesical (abertura anormal na bexiga)
e a presença de fístula vesicovaginal, ambas agravadas pela ausência de assistência médica adequada no período pós-operatório (ID 8411001, págs. 106 e 107).

Ademais, é relevante a alegação da Apelante de que as decisões médicas relativas à cirurgia inicial, incluindo a retirada de órgãos, foram tomadas sem o devido esclarecimento e consentimento. Tal circunstância configura violação ao princípio da autonomia do paciente e ao dever de informação, ambos previstos no Código de Ética Médica.

A jurisprudência pátria reconhece que o consentimento informado é requisito indispensável para qualquer intervenção médica que envolva riscos, sendo a sua ausência apta a configurar falha no serviço prestado. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR INADIMPLEMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. OFENSA AO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO MÉDICO.

1. (...)

2. É uma prestação de serviços especial a relação existente entre médico e paciente, cujo objeto engloba deveres anexos, de suma relevância, para além da intervenção técnica dirigida ao tratamento da enfermidade, entre os quais
está o dever de informação.

3.
O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal.

4.
O princípio da autonomia da vontade, ou autodeterminação, com base constitucional e previsão em diversos documentos internacionais, é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre e informado do paciente e preconiza a valorização do sujeito de direito por trás do paciente, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, de fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações.

5. Haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica. Da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico (blanket consent), necessitando ser claramente individualizado.

6.
O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se. A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que, ao final, lhe causou danos, que poderiam não ter sido causados, caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente.

7.
O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos.

8. A responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, § 4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis. Precedentes.

9. Inexistente legislação específica para regulamentar o dever de informação, é o Código de Defesa do Consumidor o diploma que desempenha essa função, tornando bastante rigorosos os deveres de informar com clareza, lealdade e exatidão (art. 6º, III, art. 8º, art. 9º). 10. Recurso especial provido, para reconhecer o dano extrapatrimonial causado pelo inadimplemento do dever de informação.

(STJ - REsp: 1540580 DF 2015/0155174-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2018).

A ausência de assistência médica adequada no pós-operatório, associada à demora na adoção de medidas para tratar a infecção e as complicações cirúrgicas, evidenciam falha na prestação do serviço. O sofrimento físico e psicológico suportado pela Apelante, agravado pela ausência de atendimento célere e eficaz, constitui dano moral indenizável, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

No tocante à fixação da indenização por danos morais, deve-se observar o caráter compensatório e pedagógico da medida, considerando as peculiaridades do caso concreto e o princípio da razoabilidade. Assim, entendo razoável fixar a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Quanto aos danos materiais, caberá à Apelante demonstrar, em sede de liquidação de sentença, as despesas efetivamente incorridas com tratamento médico, deslocamento e outros gastos relacionados às complicações decorrentes da falha na prestação do serviço.

Dessa forma, os elementos constantes nos autos demonstram a ocorrência de ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, razão pela qual a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para julgar procedente o pedido indenizatório, condenando o Apelado ao pagamento de: indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros conforme acima estabelecido; danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 11/02/2025